Tribunal: STF
Processo: MS 23809
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA PROVISÓRIA - ATO EM TESE -
INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
(SÚMULA 266/STF) - A QUESTÃO DA EXCLUSÃO DISCRIMINATÓRIA DE
BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - O PROBLEMA
DA INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL -  SOLUÇÕES POSSÍVEIS -
EXTENSÃO JURISDICIONAL DA VANTAGEM NÃO CONCEDIDA - ANÁLISE DO TEMA
NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual
do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles -
como as leis ou os seus equivalentes constitucionais - que dispõem
sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que
disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF.
Precedentes.
- O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da
ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em
conseqüência, como instrumento de controle abstrato da validade
constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.
- Exclusão de benefício, com ofensa ao postulado da
isonomia: mecanismos destinados a viabilizar a resolução do conflito
resultante de situação configuradora de omissão parcial imputável ao
Poder Público. Análise das possíveis soluções jurídicas.